Tribunal: TJSP
Processo: 2064845-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que reconheceu a nulidade da citação – Nulidade da citação que implica nulidade dos atos processuais subsequentes, principalmente os prejudiciais a quem não teve chance de efetivo contraditório – Devolução do prazo para pagamento voluntário e apresentação de defesa pelo agravado – Negado provimento.